Tribunal: TJBA
Processo: 8010865-50.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010865-50.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HELIO PEREIRA PORTO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE EXAMES PELO SUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJ
E
IÇÃO.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO CUSTEIO DO TRATAMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO QUE DEVE OCORRER EM DESFAVOR DE AMBOS OS ENTES. TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O ESTADO DA BAHIA NA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº

8010865-50.2021.8.05.0274
, tendo como Apelantes/Apelados a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA
DEFENSORIA PÚBLICA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva
.